Tribunal: STF
Processo: HC 206216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 151.042/RS, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).
    Narra a petição inicial que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do CP). 
    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem.
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte: 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE FATOS, RÉUS E DEFENSORES. PRECATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga nove fatos, com 6 réus, com advogados distintos, participantes de estruturada facção criminosa voltada à prática de delitos diversos, dentre os quais o crime de extorsão; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de quebra de sigilos bancário e telefônico e expedição de cartas precatórias, além dos sucessivos pleitos de revogação das prisões, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Precedentes. 
    III - Ademais, verifica-se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária. Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    IV - Assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, excesso de prazo para o término da instrução criminal, ao argumento de que o Paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22/01/2020, há 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, e sequer há previsão de início da instrução.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai voto condutor do acórdão ora impugnado, obtido no sítio eletrônico da Corte: 
    O agravo não merece provimento. 
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 
    […]
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis: 
    "Compulsando os documentos encartados ao processo, aliados às informações prestadas pela autoridade afirmada coatora e aquelas constantes no sistema informatizado desta Corte, observo ausente o alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente, pois, o prazo para a conclusão do processo é o razoável sem tempo pré estabelecido. E, o constrangimento ilegal decorrente de excesso desse prazo somente se faz presente em caso de desídia do Juízo na condução do processo, levando a sua tramitação além do tempo razoável, o que não ocorre no caso concreto. 
    O prazo decorrido desde a prisão cautelar do paciente se justifica porque o tempo transcorrido desde a sua efetivação, 22.01.2020, decorre da própria necessidade de realização de todos os atos processuais indispensáveis. 
    A ação penal é complexa, envolvendo nove fatos, seis réus com advogados distintos, oito vítimas, além das testemunhas, com necessidade de expedição de cartas precatórias citatórias e apreciação de inúmeros pedidos formulados pelas partes, reiterados pedidos de liberdade provisória, dentre outros, tudo em meio ao regime de trabalho extraordinário, estabelecido no Judiciário Gaúcho a partir e em razão da pandemia causada pelo COVID-19. 
    Inexiste ato de desídia do juízo na condução do processo, desde o recebimento da denúncia em 28.02.2020. Ao contrário, o juízo vem diligenciando todos os atos processuais necessários de forma ágil e atenta, dentro de prazos razoáveis. 
    Assim, porque ausente sobrestamento indevido da marcha processual e desídia do juízo na condução do processo, inexiste constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa." (fls. 371-372, grifei). 
    Quanto ao delito pelo qual reponde o recorrente na ação penal originária, extrai-se da r. decisão que decretou sua prisão preventiva: 
    "Foram juntadas nos autos diversas ocorrências policiais em que foi narrado por várias vítimas, donas de estabelecimentos comerciais variados, que indivíduos que se identificavam com traficantes integrantes da Facção ‘Os Manos’ entraram em contato com elas através de ligações telefônicas informando que resolveriam problemas de roubos e assaltos, inclusive que chegariam antes da polícia para atender os fatos. Caso não fosse aceito o ‘serviço’, o estabelecimento sofreria ataques de homens armados com pistolas e fuzis. Para tanto, cobravam uma taxa anual no valor de R$ 2.000,00. 
    Nos registros policiais, foi mencionado que, nos casos em que foi efetuado o pagamento pelos ofendidos, a despeito de ter sido entregue o valor de R$2.000,00, foram feitas mais cobranças e proferidas ameaças, inclusive com fotos de armas de fogo, a fim de exigir o pagamento de outras quantias. 
    Foram juntadas aos autos os recibos dos pagamentos efetuados, as imagens das conversas mantidas entre os representados e as vítimas em que também constam as fotos de indivíduos fortemente armados. Por fim, através dos números telefônicos utilizados nos contatos, dos quais foi autorizada a quebra de sigilo por este juízo no feito de nº 132/2.19.0004545-7, bem como das contas bancárias informadas, a investigação policial conseguiu identificar quem seriam os indivíduos responsáveis pela prática delitiva narrada." (fls. 157-158, grifei). 
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga nove fatos, com seis réus, com advogados distintos, participantes de estruturada facção criminosa voltada à prática de delitos diversos, dentre os quais o crime de extorsão; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de quebra de sigilos bancário e telefônico e expedição de cartas precatórias, além dos sucessivos pleitos de revogação das prisões, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Ademais, verifica-se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    Com efeito, o número de vítimas e testemunhas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a pluralidade de réus (seis denunciados, com advogados distintos) e a natureza da causa (“estruturada facção criminosa voltada à prática de delitos diversos, dentre os quais o crime de extorsão”) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Não se pode ignorar, ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada associação criminosa que exigia de comerciantes locais, mediante grave ameaça, vantagem econômica, sob pena de represálias (“o estabelecimento sofreria ataques de homens armados com pistolas e fuzis”).
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente